Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. AUTOR. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, após tentativas frustradas de localização do bem e inércia do autor em fornecer novo endereço ou requerer conversão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é correta a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, quando o veículo não é localizado após diversas diligências e o autor, regularmente intimado, permanece inerte quanto ao fornecimento de novo endereço ou conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
4. A inércia do autor em atender às determinações judiciais voltadas ao prosseguimento do feito, quando regularmente intimado para converter a ação em execução ou indicar novo endereço para cumprimento da liminar de busca e apreensão, conduz a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. A intimação pessoal prévia à extinção somente é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando ao inciso IV, que trata de ausência de pressupostos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, somada à inércia do autor em fornecer novo endereço para apreensão, caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, independentemente de intimação pessoal.

__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69; CPC, art. 1.012, caput, art. 1.013, art. 485, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046710, 0702640-03.2023.8.07.0019, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; TJDFT; Acórdão 2045616, 0708286-84.2024.8.07.0010, Relator(a): Flavio Fernando Alemeida da Fonseca, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025, TJDFT, Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, TJDFT, Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.